Tribunal: TJMT
Processo: 0002404-10.2008.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELANTE(S):

JÚLIA SKAF DOS SANTOS ROCHA E OUTRA(s)

APELADO(S):

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 27769/2019
APELANTE: JÚLIA SKAF DOS SANTOS ROCHA E OUTRA
APELADO: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
Ante o exposto, nos termos do art. 10o c/c art. 933, ambos do CPC/2015, intimem-se as partes para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento da apelação por intempestiva, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora